Tribunal: TJES
Processo: 5031809-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031809-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTA MARIA DE JESUS QUADRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DA OFERTA DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS À PLENA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5031809-76.2024.8.08.0035

Recorrente: AUGUSTA MARIA DE JESUS QUADRA

RECORRIDAS: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DA OFERTA DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS À PLENA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (reembolso em dobro de mensalidades e valor de exame) e obrigação de fazer (continuidade de atendimento e envio de boletos físicos). A autora alega que seu plano de saúde estava suspenso de setembro/2023 a maio/2024, embora os pagamentos tivessem sido realizados regularmente, e que houve recusa de cobertura para um exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a negativa de cobertura ou a suspensão indevida dos serviços de assistência médica, elemento indispensável à procedência dos pedidos de reparação material e obrigação de fazer.

III. DA PRELIMINAR

3.
Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela recorrida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, deixo de analisá-la, com fundamento no art. 488 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo a recorrente consumidora (art. 2º) e as recorridas fornecedoras (art. 3º).

5.
No presente caso, a parte autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que teria ficado sem acesso aos serviços do plano de saúde no período entre setembro de 2023 e maio de 2024, embora tenha continuado a efetuar regularmente os pagamentos. Requereu, assim, indenização por danos materiais, bem como obrigação de fazer.

6.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a reclamada Unimed Vitória assevera, categoricamente, não existir qualquer registro de solicitação apresentada pela autora junto àquela Operadora, tampouco prova de negativa de cobertura, conforme demonstram os documentos que instruem a inicial. A seu turno, a Unimed-FERJ aduz que, após análise interna do caso, restou apurado inexistirem negativas de atendimento por parte do plano de saúde; ao contrário, todos os pedidos de autorização formulados pela autora vêm sendo regularmente deferidos.

7.
Da documentação acostada ao caderno processual, não se verifica a existência de laudo médico ou solicitação formal dos exames/procedimentos alegados. Tampouco há prova mínima de que a autora tenha buscado junto à Unimed Vitória a liberação dos procedimentos ou consultas, inexistindo guia ou protocolo que pudesse caracterizar negativa de cobertura. Nesse contexto, é necessária a comprovação da negativa ou recusa do plano de saúde em fornecer a assistência pretendida, ônus probatório que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

8.
Ressalte-se, ademais, que a Unimed-FERJ acostou aos autos histórico de atendimentos realizados pela autora no período de 01/09/2023 a 27/05/2025 (id. 13085245 - Pág. 3/4), do qual se extrai a regular utilização dos serviços, em sentido contrário à narrativa inicial. Os documentos colacionados dão conta que todos os serviços requisitados foram autorizados pelo plano de saúde, inexistindo qualquer informação de pedido médico formalmente apresentado e negado pelas recorridas. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES – AUSÊNCIA DA GUIA DE SOLICITAÇÃO COM STATUS DE NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇAO DE INDEVIDA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, uma vez que, não restou comprovado de forma inequívoca a negativa de cobertura dos exames solicitados pelo médico.

2. A insuficiência de prova dos fatos alegados, não enseja a condenação da recorrida por danos materiais, obrigação de fazer, tampouco, por danos morais.

3. Para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação à reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U
1037394-69.2022.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

9.
No que concerne ao pedido de envio físico dos boletos, o Juízo
a quo
corretamente ressaltou que as demandadas disponibilizam meios virtuais adequados, tais como site e aplicativo, para que a autora possa acessar suas faturas, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço.

10.
Entendo, portanto, que as rés lograram comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços, a teor do art. 373, II, do CPC, não havendo que se falar em indenização por danos materiais. Do mesmo modo, improcedem os pedidos de obrigação de fazer, tanto no que se refere à continuidade do atendimento médico, quanto ao envio dos boletos de cobrança, porquanto não caracterizada qualquer negativa indevida ou descumprimento contratual.

11.
À luz de tais considerações, a sentença recorrida deve ser preservada, uma vez que considerou adequadamente o conjunto probatório, bem como está em harmonia com a legislação de regência da matéria em discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Em demandas por negativa de cobertura de plano de saúde, compete ao consumidor comprovar o pedido formal e a recusa expressa ou tácita da operadora, sendo insuficiente a mera alegação de suspensão ou não utilização dos serviços, quando comprovada a regularidade da cobertura e a utilização de atendimentos no período.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1037394-69.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)